Tribunal: TJDFT
Processo: 0730389-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0730389-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HORACIO EDUARDO GOMES VALE AGRAVADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, GOLDFARB 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HORACIO EDUARDO GOMES VALE contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0738287-26.2017.8.07.0001, ajuizado em desfavor de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e OUTROS, indeferiu o pedido formulado, para remessa de ofício ao juízo da recuperação judicial. Aduz que, no curso do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor dos agravados, após realização de penhora on line parcial do crédito que lhe é devido, requereu ao juízo que fosse oficiado ao juízo da 1a Vara de Falências de Recuperações Judiciais de São Paulo, para que aquele juízo reservasse e transferisse para o juízo a quo quantia suficiente para a integral satisfação do seu crédito. O pedido foi indeferido pela decisão agravada, ao fundamento de que caberia à parte exequente diligenciar para incluir seu crédito na recuperação judicial dos executados, via administrador judicial, haja vista carecer competência ao juízo da execução para esse feito. Assevera que a decisão deve ser reformada, uma vez que a cooperação do juízo dará maior concretude, agilidade e economicidade ao feito, encontrando amparo nos princípios da celeridade e cooperação, assim como nos artigos 67 e 68, ambos do Código de Processo Civil. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal, de forma que seja imediatamente expedido ofício ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, para que seja reservado e transferido o valor do seu crédito remanescente, devidamente atualizado, ao Juízo de origem. No mérito, o provimento do agravo, nos termos da medida liminar deferida. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, tenho por não presentes os elementos autorizadores do pleito deduzido. Isso porque, da leitura das razões recursais do agravante observa-se que restou preclusa nos autos a questão acerca do crédito devido ao agravante, no sentido de que, tendo sido constituído após o pedido de recuperação judicial dos agravados, não estaria sujeito ao plano recuperacional. E, como se sabe, considerando-se que o crédito exequendo é posterior ao pedido de recuperação judicial, não houve a extinção do cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante, tanto que a execução prosseguiu normalmente na vara de origem, havendo, inclusive, a satisfação parcial do crédito do agravante. Ocorre que, como ressaltado pelo Juízo de origem, eventual habilitação de crédito, pelo agravante, nos autos da recuperação judicial dos agravados, deverá ser diligenciada pelo próprio credor perante o Administrador Judicial, a quem compete classificar a ordem de pagamento dos valores devidos pela massa administrada. Assim, ao menos nesta análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto à necessidade de intercessão do Juízo de origem para eventual habilitação do crédito remanescente do credor nos autos da recuperação judicial dos executados, de forma que a decisão agravada deve ser mantida, até o julgamento do mérito do presente agravo. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator